Tribunal: TJBA
Processo: 8154894-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154894-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE FONSECA DE AQUINO

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. FATIAMENTO DE DEMANDAS. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de fracionamento indevido de ações revisionais propostas pela parte autora contra instituição financeira.

2. A parte apelante pleiteia a reforma da sentença para o regular prosseguimento da ação individual, sustentando a inexistência de abuso de direito ou litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de múltiplas ações revisionais, cada uma referente a contrato distinto, configura fracionamento indevido e ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, que assegura ao consumidor o acesso à Justiça e a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6º, incisos VII e VIII).

5. A exigência de reunião de contratos distintos em uma única ação compromete a racionalidade processual, podendo gerar tumulto processual.

6. A individualização das ações, com base em contratos diversos, não configura abuso de direito nem ausência de interesse de agir.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a possibilidade de ajuizamento de ações autônomas para cada contrato, desde que não haja identidade de causa de pedir.

8. A extinção do processo sem julgamento de mérito, com base em suposto fracionamento, viola o direito de acesso à jurisdição e não encontra respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: a) O ajuizamento de ações revisionais autônomas, cada uma referente a contrato bancário distinto, não configura fracionamento indevido nem ausência de interesse processual, sendo legítima a pretensão individualizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação nº 8154894-37.2024.8.05.0001
, em que figura como recorrente
CLEIDE FONSECA DE AQUINO
e, como parte recorrida,
BANCO BMG S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça